Tribunal: STF
Processo: ADI 176
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-08-21
Data de publicação: 1992-08-21

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LIMINAR - PAGAMENTO
DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ATÉ O DECIMO DIA SUBSEQUENTE AO MES
VENCIDO - CORREÇÃO MONETÁRIA - NORMA CONSTITUCIONAL. A CONCESSÃO DE
LIMINAR, EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, ENCERRA EXCEÇÃO E,
POR ISSO MESMO, INDISPENSAVEL E O CONCURSO DO SINAL DO BOM DIREITO E
DO RISCO DE MANTER-SE, COM PLENA EFICACIA, O PRECEITO ATACADO. ISTO
NÃO OCORRE EM RELAÇÃO A PRECEITO DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL QUE ASSINE
PRAZO PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES, FAZENDO-O EM
CONSIDERAÇÃO A LIMITE REVELADO PELO DECIMO DIA SUBSEQUENTE  AO MES
VENCIDO, SOB PENA DE REPOSIÇÃO DO PODER AQUISITIVO MEDIANTE
INCIDENCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA - ARTIGO 147, PARAGRAFOS 2., 3. E
4. DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO.